Tribunal: TJDFT
Processo: 0738231-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO PENSÃO MILITAR. RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: Condenação à obrigação de o réu se abster de descontar as contribuições adicionais de pensão militar a partir do exercício de sua renúncia e a condenação à obrigação de pagar quantia certa relativa ao ressarcimento dos valores vertidos a esse título. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Preliminar. Condições da ação. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
3 – Pensão militar. A pensão militar destinada a filha solteira, então prevista na Lei 3.765/1960, foi assegurada aos militares do Distrito Federal pela Lei 10.486/2002, mediante contribuição adicional de 1,5% sobre a remuneração ou proventos. A norma conferiu ao militar a possibilidade de renunciar ao benefício (art. 36, § 3o, inciso I e II). O benefício instituído passou a ter caráter facultativo, de sorte que a compulsoriedade da contribuição inerente não pode subsistir.
4 – Pensão militar. Renúncia ao benefício. O art. 36, §3o, inciso II da Lei 10.486/2002, com redação dada pela
Lei 10.556/2002, prevê a possibilidade de renúncia ao direito do benefício da pensão militar, desde que
exercido até 31/08/2002. Apesar de fixada a data, o prazo é impróprio, podendo o interessado manifestar
a renúncia a qualquer tempo, “[...] tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia
com a finalidade da nova legislação, que é de minorar o déficit da previdência militar.” Nesse sentido:
(AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013,
DJe 30/08/2013). O autor manifestou a sua renúncia perante a Administração em 07/08/2020, requerendo o
cancelamento do desconto da contribuição adicional em sua remuneração e foi indeferido
(ID 32020993 – PAG 1-8). A interrupção da contribuição adicional não viola o caráter solidário do sistema
previdenciário, na medida que os valores vertidos visam apenas assegurar uma pensão à filha de militar,
que ao fim não será instituída. Cabível, pois, a desvinculação do militar a partir do requerimento administrativo,
assim como a restituição das contribuições vertidas desde então. O esgotamento do prazo para opção,
portanto, não configura ato jurídico perfeito.
5 – Titularidade da obrigação. Sujeito passivo. O ente federado é o responsável pelo recolhimento das contribuições a serem vertidas para o custeio da pensão militar, assim como pela administração do Sistema de Proteção Social dos Militares (art. 24-E, Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei Federal 13.954/2009). Ademais, é o DF quem representa judicialmente a PMDF por intermédio de sua procuradoria. Compete, pois, ao réu restituir os valores cobrados a título de adicional de pensão militar. Recurso a que se nega provimento.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o e art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E